Tribunal: TJDFT
Processo: 0756237-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0756237-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ROBERTO COTTA ORLANDI AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Roberto Cotta Orlandi contra decisão interlocutória do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça na ação de concessão de pensão por morte com reconhecimento da condição de filho inválido, cumulada com tutela de urgência. Eis a r. decisão agravada: “Vistos etc. Instada a se manifestar à luz do art. 99, § 2o, parte final, do Código de Processo Civil, a parte autora reafirmou o pedido de gratuidade judiciária e juntou documentos que, sob seu ponto de vista, comprovariam a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. É a síntese do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, constato que o requerente aufere possui, no Banco do Brasil, investimento com resgate automático de R$ 18.329,01, conforme comprova o extrato bancário de ID 257379682. Além disso, instado a se manifestar, o autor não logrou demonstrar, documentalmente, a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Como se isso não bastasse, reside em área nobre da cidade (AOS 01, Bloco D, Apartamento 114, Octogonal, Brasília/DF) e consta na procuração que tem a profissão de economista, tudo a demonstrar que possui plenas condições econômicas de arcar com os custos do processo. Consigno que, embora o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil tenha estabelecido a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal disposição normativa possui caráter relativo e não impede o indeferimento do pedido de gratuidade, quando a parte, auferindo rendimentos mensais consideráveis, não comprova a impossibilidade de custas as despesas do processo. Nesse contexto, colhe-se da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que “o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais” (Acórdão n.1001437, 20140110815776APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 388/399). No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15, especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. 2. Ainda na vigência da legislação anterior a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte. 3. Apresentando o condomínio receita mensal superior às despesas, já contabilizadas dívidas com empresas prestadoras de serviços públicos e particulares, não se verifica a incapacidade de arcar com os encargos processuais. 4. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão n.1001818, 20160020317399AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 360/391) Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil).” O agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida afastou indevidamente a presunção de hipossuficiência assegurada às pessoas naturais, valendo-se de critérios objetivos isolados (existência de reserva bancária, residência em área nobre e formação acadêmica), em dissonância com o Tema Repetitivo no 1.178 do STJ e com os arts. 98 e 99 do CPC. Afirma não possuir fonte regular de renda, ser portador de TEA, Síndrome de La Tourette e neoplasia maligna, e depender de auxílio de familiares. Como fundamentação jurídica, invoca os arts. 98 e 99 do CPC (assistência judiciária e presunção de hipossuficiência), o art. 5o, LXXIV, da CF/88 (assistência judiciária integral e gratuita a quem comprovar insuficiência). Ao final, requer a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade das custas e determinar o prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (arts. 932, II, e 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). De acordo com a Constituição Federal de 1988, art. 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria Constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve ser criteriosamente concedida. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos documentos colacionados pela própria agravante, denota-se do contracheque coligido no processo uma renda mensal bem acima da média nacional, consoante folha de pagamento de setembro de 2024. Além disso, foi constatado que a recorrente não possui nenhum dependente, conforme declaração de imposto de renda anexada nos autos. 3. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, verifica-se que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo. 4. Nesse sentido, ante a não apresentação de prova que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida na origem. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1957215, 0743007-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, com base na alegada hipossuficiência econômica do agravante. A questão central é saber se as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a situação de vulnerabilidade financeira necessária à concessão do benefício, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O entendimento adotado no âmbito deste Egrégio TJDFT é de que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para conceder a gratuidade de justiça, sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem efetivamente a condição de necessidade do recorrente. O agravante não comprovou a situação de vulnerabilidade econômica, nem apresentou documentos adicionais que corroborassem sua alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo. A manutenção do indeferimento do benefício é, portanto, medida adequada. IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, pois não foram apresentadas provas suficientes que demonstrem a hipossuficiência econômica do agravante. Tese: A parte que postula a gratuidade de justiça deve comprovar a sua necessidade, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza. (Acórdão 1967450, 0735527-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO RELATIVO À MATÉRIA NÃO CONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade recursal, torna-se inviável o exame de pedido de efeito suspensivo relativo à matéria não conhecida. 2. Para que o benefício da gratuidade de justiça possa ser deferido à pessoa jurídica que a requerer, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula no 481 do STJ). 3. Os balanços patrimoniais revelam patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03, capital social de R$ 180.465.000,00 e patrimônio imobilizado de R$ 231.193.446,83, o que indica capacidade econômica para suportar as despesas processuais. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1967378, 0744023-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 3. Os documentos apresentados demonstram que a agravante aufere renda bruta em valor superior ao limite estabelecido na Res. 140/2015. Ademais, o endividamento espontâneo da parte não é, em regra, argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1957637, 0739763-58.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.) No caso concreto, de uma análise superficial dos autos, apropriada nesta fase incipiente, infere-se dos lançamentos bancários trazidos aos autos que, em agosto/2025, houve recebimentos totais de R$ 15.876,85, e, em setembro/2025, R$ 4.178,33 (extrato BRB). Ademais, consta saldo em setembro/2025 no Banco Itaú de R$ 5.550,69 e saldo de investimento com resgate automático no Banco do Brasil de R$ 18.329,01. Tais elementos, em tese, apontam capacidade financeira incompatível com a hipossuficiência alegada, ao menos neste juízo sumário. (valores extraídos dos extratos reproduzido nos autoss; cálculo aritmético sobre os créditos por mês já apresentado na conversão do documento - IDs 257379684, 257379682, 257379679) Some-se a isso que o agravante é economista e reside em área nobre desta Capital (AOS 01, Bloco D, Apto. 114, Octogonal, Brasília/DF), circunstâncias fáticas referidas nos autos e consideradas pelo juízo de origem. Noutro giro, não há, por ora, comprovação de despesas excepcionais que inviabilizem o recolhimento de custas iniciais, sabidamente módicas no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator